Tribunal: TJSP
Processo: 2257280-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2257280-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante
HELIO ARAUJO DO VALLE e Paciente RODRIGO CAMPACHI PARREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257280-47.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2257280-47.2019.8.26.0000
Impetrante: Helio Araujo do Valle
Paciente: Rodrigo Campachi Parreira
Comarca: Penápolis
Voto no 47.306
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Penápolis.
Relata que o paciente permanece segregado
desde 27 de agosto do corrente, pois teria praticado conduta
criminosa em contexto de violência doméstica. Sustenta a ocorrência
do excesso de prazo na formação da culpa, pois a ação penal em tela
ainda não fora concluída. Alega que o paciente deve aguardar em
liberdade a conclusão do feito, pois é primário e inexistem motivos
aptos a justificar sua manutenção no cárcere. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais, as normas do Pacto de São José da Costa
Rica, bem como o entendimento jurisprudencial. Pleiteia, assim, a
concessão liminar da ordem, a fim de que a medida extrema seja
revogada, expedindo-se, em consequência, alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
(fl.
61),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 64-109).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela prejudicialidade da impetração (fls. 151-152).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257280-47.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consulta ao extrato eletrônico de
andamento processual, verificou-se que em audiência realizada no
último dia 11 de dezembro foi concedida a liberdade provisória ao
paciente.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto o pedido.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator